Tribunal: TJSP
Processo: 2077598-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
do é somente este, não se condenando qualquer das partes a multa, honorários ou outra verba – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077598-35.2019.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

Cumprimento de sentença – Remetidos os autos à Contadoria deste Tribunal apurou-se diferença a menor, no valor do depositado, de R$ 265,65 (fls. 96) - Tendo em vista a pequena diferença, possível em razão de métodos utilizados para os cálculos, o valor a ser complementado é somente este, não se condenando qualquer das partes a multa, honorários ou outra verba – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077598-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
agravante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é agravado DOMINGOS SOUSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077598-35.2019.8.26.0000 -Voto no 42719
2
Agravo de Instrumento no 2077598-35.2019.8.26.0000
Agravante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Agravado: Domingos Sousa
Comarca: Vargem Grande Paulista
Voto no 42719
Cumprimento de sentença
Remetidos os autos à
Contadoria deste Tribunal apurou-se diferença a menor, no
valor do depositado, de R$ 265,65 (fls. 96) - Tendo em
vista a pequena diferença, possível em razão de métodos
utilizados para os cálculos, o valor a ser complementado é
somente este, não se condenando qualquer das partes a
multa, honorários ou outra verba Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra ato que
considera ilegal da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem
Grande Paulista, Dra. Bruna Acosta Alvarez, e consistente em rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença que apresentou contra Domingos Sousa.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 85.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 74) que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,
determinando-lhe que realizasse o depósito da diferença em 15 dias, acrescidos da
multa moratória de 10%, incidente sobre o saldo devedor, além dos honorários
advocatícios fixados em 10%. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Remetidos os autos à Contadoria deste Tribunal apurou-se
diferença a menor, no valor do depositado, de R$ 265,65 (fls. 96).
Tendo em vista a pequena diferença, possível em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077598-35.2019.8.26.0000 -Voto no 42719
3
métodos utilizados para os cálculos, o valor a ser complementado é somente este,
não se condenando qualquer das partes a multa, honorários ou outra verba.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica